Tribunal: TCU
Processo: 035.949/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Secretaria Nacional de Segurança Hídrica do Ministério do Desenvolvimento Regional  MDR, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados ao Município de Retirolândia/BA por meio do Convênio 755160/2010-MI.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial instaurada pela Secretaria Nacional de Segurança Hídrica do então Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados ao Município de Retirolândia/BA por meio do Convênio 755160/2010-MI. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. excluir da presente relação processual os Srs. Alivanaldo Martins dos Santos e Jorge Otávio da Silva Brandão; 9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Sr. André Araújo Martins dos Santos, condenando-o ao pagamento da importância a seguir especificada, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir da data discriminada até a da efetiva quitação do débito, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, abatendo-se, na oportunidade, a quantia eventualmente já devolvida, nos termos do Enunciado 128 da Súmula de Jurisprudência/TCU, na forma da legislação em vigor: Data de ocorrência Valor (R$) 2/7/2014 676.021,08 Débito 16/4/2015 12.442,34 Crédito 9.3. aplicar ao Sr. André Araújo Martins dos Santos a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), esclarecendo ao responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; e, 9.6. dar ciência deste acórdão à Procuradoria da República no Estado do Bahia, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno/TCU, para adoção das medidas cabíveis, bem como ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, para conhecimento.